Tribunal: STF
Processo: HC 215519
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DA EXECUÇÃO PENAL. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 14.5.2022 por Ronaldo Camilo e outras, advogados, em benefício de Victor Matheus Saragoça, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.5.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 740.319/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena definitiva de oito anos e dez meses de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico interestadual de entorpecente (caput do art. 33 c/c inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal).



    3. Alegando que, após a edição da Lei n. 13.964/2019, o crime de tráfico de drogas teria deixado de ser equiparado a hediondo, a defesa requereu a retificação dos cálculos da execução penal do paciente. Em 24.2.2022, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Quinta RAJ – comarca de Presidente Prudente/SP (Execução Penal n. 0017215-76.2021.8.26.0996) indeferiu o pedido, com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de pedido formulado pela defesa, no sentido de que, após a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o crime de tráfico de drogas, não pode mais ser considerado equiparado a hediondo. 



    O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido. 



    É a síntese do necessário. DECIDO. 



    O pedido é improcedente. 



    Com efeito a Lei 13.964/2019, promoveu alterações no art. 112 da LEP, modificando, assim, os lapsos para progressão de regime, porém, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, que ainda é considerado equiparado a hediondo, conforme interpretação que se extrai do art. 5º, XLIII da Constituição Federal. 



    Por outro lado, verifico dos autos que o sentenciado não é reincidente específico em delitos de natureza hedionda, o que faz ser aplicável na hipótese, o percentual de 40% para progressão de regime, em relação ao delito de tráfico de drogas. 



    Porém, observando o cálculo retro, verifica-se que o percentual de 40% (2/5) já foi considerado. Logo, não se revela necessário nenhuma alteração no momento. 



    Por fim, cumpre salientar que, quando o legislador inseriu o § 5º no art. 112 da LEP, por meio da Lei 13.964/2019, positivou o entendimento dos tribunais superiores no sentido de que não se considera hediondo ou equiparado o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, não fazendo menção à figura prevista no caput de tal artigo. 



    Nesse sentido, a jurisprudência da E. Corte Catarinense: (…)



    Ante o exposto, indefiro o pedido de retificação de cálculo, formulado em favor de VICTOR MATHEUS SARAGOÇA, MT:1253325-3, recolhido no(a) Penitenciária de Caiuá” (fls. 62-63, e-doc. 3). 



    4. Contra a decisão do juízo da execução penal a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2072126-48.2022.8.26.0000, não conhecido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual. 



    5. O acórdão do Tribunal paulista foi objeto do Habeas Corpus n. 740.319/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Joel Ilan Paciornik em 11.5.2022. 



    A decisão monocrática transitou em julgado em 18.5.2022.



    6. Contra essa última decisão impetra-se o presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que, “mesmo estando comprovado o direito de o paciente cumprir somente 1/6 da pena para ser beneficiado com a progressão de regime, pelo fato da lei nova ser mais benéfica, conforme Lei 13.964/2019 (‘Pacote Anticrime’), mesmo tendo sido comprovado que o paciente possui trabalho e residência fixa, não foi concedido o pedido de ordem de habeas corpus com pedido de liminar pelo Superior Tribunal de Justiça, estando evidente que a manutenção da hediondez ao delito de tráfico é ilegal” (fl. 20, e-doc. 1).



    Asseveram que a decisão do juízo da execução deveria ser reformada, “estando evidente que o paciente tem direito de que seja modificado o percentual de cumprimento de pena, conforme Lei 13.964/2019 (‘Pacote Anticrime’)” (fl.24, e-doc. 1). 



    Argumentam que “o rol de crimes hediondos foi previsto pela Lei 8.072/1990 e tanto em sua redação originária, quanto após a reforma operada pela Lei Anticrime (na qual o legislador expressamente incluiu novos delitos como hediondos), não abrangeu o tráfico de drogas” (fl. 25, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “(...) AGUARDA A CONCESSÃO LIMINAR DE OFÍCIO da presente ORDEM DE HABEAS CORPUS para GARANTIR O DIREITO de o PACIENTE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DESTE HABEAS CORPUS, DETERMINANDO A RETIRADA IMEDIATA DA HEDIONDES DO DELITO DE TRAFICO DE DROGAS E/OU IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA EM FAVOR DO PACIENTE, por inexistir justa causa para executar pena provisória de Réu que comprovar residência fixa e ocupação lícita, devendo REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES, SUBSTITUINDO A PRISÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NOS INCISOS I, IV E V DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, e MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. (...)



    Por todo o exposto, requer desse Egrégio Tribunal de Justiça, QUE NO MÉRITO (...) seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, no sentido de conceder a RETIRADA DE HEDIONDEZ DO DELITO DE TRÁFICO PARA EFEITOS DE PROGRESSÃO DE REGIME, PARA QUE O MESMO POSSA SER BENEFICADO COM A PROGRESSÃO DE REGIME, EM CONFORMIDADE COM a Lei 13.964/2019 (‘Pacote Anticrime’) e, também por ser medida da mais pura e cristalina JUSTIÇA” (sic, fls. 31 e 43-44, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.5.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 740.319/SP.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 18.5.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    São também exemplos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    10. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    11. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “O voto condutor do acórdão atacado julgou prejudicado o pleito por entender que a via eleita é inadequada, nos seguintes termos: 



    ‘Se no presente caso, pretendem os Impetrantes a concessão da ordem a fim de que seja retificado o cálculo de penas do Paciente, com o afastamento da hediondez do crime de tráfico de drogas, claro está que o presente writ não é a via adequada para solucionar tal questão, pois não constitui sucedâneo do recurso de Agravo em Execução, previsto na Lei de Execução Penal. [...] 



    Evidente a ausência de interesse de agir dos Impetrantes, na modalidade de adequação, vez que para o caso sub examine há expressa previsão em lei de recurso específico, não sendo possível, assim, admitir o presente mandamus como substitutivo do recurso cabível’ (...).



    Dessa forma, constata-se que a questão, referente à hediondez do crime de tráfico, não foi apreciada no acórdão atacado, sendo que este Tribunal Superior encontra-se impedido de se pronunciar a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. A propósito, vejam-se: (…)



    Ante o exposto, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 4).



    12. A alegação dos impetrantes de que, após a edição da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) teria deixado de ser equiparado a hediondo, apresentada nesta impetração, não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nem pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    13. Deixo de examinar as alegações dos impetrantes, para evitar indevido prejulgamento, permitindo que a defesa submeta essas questões à consideração das instâncias antecedentes. 



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora